Tribunal: TJDFT
Processo: 0714566-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, absolvendo o acusado da imputação da prática atinente ao crime de ameaça, tipificada no artigo 147, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que há prova suficiente da materialidade e autoria, com depoimentos da vítima e do policial que interveio. Argumenta que o crime de ameaça é formal e não exige testemunhas ou dano efetivo.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 77953240).
5. A denúncia relata que, em 14 de junho de 2024, por volta das 10h30, dentro de um transporte coletivo nas proximidades do Setor “E” Norte, QNE 34, lote 10, em Taguatinga/DF, o acusado, de forma livre e consciente, teria ameaçado a vítima por meio de palavras, prometendo causar-lhe mal injusto e grave.
6. O crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. Doutrina. Jurisprudência” (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).
7. Embora a vítima tenha afirmado ter sido ameaçada de morte pelo acusado e a testemunha policial tenha relatado que ouviu a vítima dizer isso, sem presenciar o fato, tais declarações permanecem isoladas e não fornecem suporte suficiente para o embasamento de decreto condenatório. Em seu interrogatório, o réu alegou que apenas cantava uma música com referências à morte e violência, sem dirigir palavras à vítima. Assim, a suposta ameaça ocorreu sem testemunhas, deixando o conjunto probatório frágil e incapaz de garantir a certeza necessária para condenação, prevalecendo a dúvida em favor do acusado, conforme o princípio do in dubio pro reo.
8. Nesse sentido: Acórdão 1976949, 0704557-50.2024.8.07.0010, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.